Tribunal: TJES
Processo: 5011249-45.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011249-45.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ROLDI DA COSTA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011249-45.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANA ROLDI DA COSTA

RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS E DE PAGAMENTO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora alega uma falha na prestação dos serviços de intermediação de pagamentos e gestão de conta digital. Segundo a narrativa, a autora enfrentou problemas relacionados com a retenção indevida ou bloqueio de valores na sua conta, o que a impediu de acessar e movimentar livremente os seus próprios recursos financeiros. Sustenta, assim, ter sido vítima de um golpe, visto que seguiu as instruções recebidas e efetuou o pagamento de R$ 3.999,90, por meio de transferência PIX para a chave vinculada à conta mantida junto à instituição PagSeguro Internet LTDA (Banco 290, Agência 0001, conta nº 28721101-5). Pouco tempo depois, percebeu que havia sido vítima de um golpe elaborado, conhecido como “golpe do falso advogado”, crime amplamente disseminado no país, especialmente contra pessoas idosas e vulneráveis. Imediatamente, a autora lavrou boletim de ocorrência, comunicou o fato à instituição financeira PagSeguro e enviou notificação extrajudicial, solicitando o bloqueio da conta fraudulenta e o estorno dos valores indevidamente transferidos. Entretanto, nenhuma providência efetiva foi adotada pela recorrida.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem no seguinte: (i) responsabilidade objetiva da recorrida; (ii) inexistência de culpa exclusiva da vítima; (iii) necessidade de inversão do ônus da prova; (iv) dever de ressarcimento e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

6. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que ficou devidamente configurada a culpa exclusiva do consumidor, conforme o artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. No detalhe, a transação foi realizada de forma regular, pela própria autora, dentro da segurança do aplicativo. Não houve invasão, nem quebra de segurança do sistema bancário.

8. A instituição financeira atuou como mero meio de pagamento, ou seja, apenas cumpriu com os serviços bancários, não sendo o beneficiário do valor ao qual a parte recorrente pleiteia, tampouco o responsável pela transferência realizada, limitando-se a atuar na situação como banco ao qual o favorecido recebedor da transferência possui conta. Em complemento, foi verificado que a transferência foi realizada manualmente pela consumidora, ora recorrente, mediante a inserção de dados para sua ocorrência e autorizada através da inserção de chave de segurança.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)